Tribunal: TJSP
Processo: 0058926-91.2011.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
da. O levantamento dos depósitos judiciais deve ser feito com o cômputo dos juros e correção monetária 'pro rata die', a fim de evitar prejuízo ao beneficiário do depósito efetivado pelo devedor, independente da data da conta e do tempo de permanência do depósito. Precedentes do STJ.
- A correção monetária deve ser feita segundo os índices oficiais aplicáveis às cadernetas de poupança.
- Inocorrência da prescrição. A pretensão se mantém ativa enquanto houver depósito. Entendimento em consonância com o C. STJ.
- Fixação de verba honorária. O C. STJ reconhece a possibilidade de imposição de pagamento de verba honorária em incidentes processuais com carga de litigiosidade. Agravo de instrumento interposto pela credora provido. Embargos de declaração opostos pelo Banco rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0058926-91.2011.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Natan Zelinschi de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/09/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Outros números:

58926912011826000050000

Ementa:
Agravo de instrumento. Depósito judicial. Levantamento de valores. Não há que se confundir aplicação dos expurgos inflacionários em 'depósitos judiciais' com aplicação em 'conta poupança'.
- Aplicação do IPC como índice de atualização dos depósitos, por ser o indicador que melhor refletiu a inflação no período em discussão.
- Juros de mora incidentes a partir da data em que a obrigação

Ementa:
Agravo de instrumento. Depósito judicial. Levantamento de valores. Não há que se confundir aplicação dos expurgos inflacionários em 'depósitos judiciais' com aplicação em 'conta poupança'.
- Aplicação do IPC como índice de atualização dos depósitos, por ser o indicador que melhor refletiu a inflação no período em discussão.
- Juros de mora incidentes a partir da data em que a obrigação deveria ser implementada. O levantamento dos depósitos judiciais deve ser feito com o cômputo dos juros e correção monetária 'pro rata die', a fim de evitar prejuízo ao beneficiário do depósito efetivado pelo devedor, independente da data da conta e do tempo de permanência do depósito. Precedentes do STJ.
- A correção monetária deve ser feita segundo os índices oficiais aplicáveis às cadernetas de poupança.
- Inocorrência da prescrição. A pretensão se mantém ativa enquanto houver depósito. Entendimento em consonância com o C. STJ.
- Fixação de verba honorária. O C. STJ reconhece a possibilidade de imposição de pagamento de verba honorária em incidentes processuais com carga de litigiosidade. Agravo de instrumento interposto pela credora provido. Embargos de declaração opostos pelo Banco rejeitados.